Tribunal: TJDFT
Processo: 0751610-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751610-88.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA contra a sentença proferida em ação de cobrança, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-la a pagar o valor apontado na inicial com o acréscimo de juros legais e correção a contar dos vencimentos, bem como reconhecer a litigância de má-fé e condená-la ao pagamento de 5% do valor da causa. Eis o inteiro teor da sentença recorrida (ID 60861481): Cuida-se de ação sob o rito especial ajuizada por COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA em desfavor de DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA. Alega que forneceu produtos à ré e não recebeu o pagamento correspondente. Pede a condenação da ré a pagar o valor devido. Contestação ID 186672097. A ré alegou que não há prova de recebimento ou pedido. Réplica, ID 186909249. Saneador determinou o julgamento antecipado. Este é o relatório. Fundamento e Decido. Preliminares resolvidas no saneador, sigo ao mérito. A requerida resiste ao pedido ao duplo fundamento de que não se encontra provado o recebimento do material, tampouco a existência de pedido do produto. Olvida-se, porém, do fato de que as notas acostadas ao ID 182132624 estão acompanhadas da prova do recebimento. Ademais, há nos autos, ID 182132623, comunicação da requerida acerca das dificuldades de quitação de suas obrigações, o que encerra qualquer dúvida acerca da entrega ou do pedido. De outro lado, o comportamento da requerida ao enfrentar tais provas com uma versão completamente oposta e sem qualquer lastro em elementos razoáveis, demonstra conduta que vai de encontro ao esperado de um litigante. Houve expressa desconsideração do que consta do processo, com significativa alteração da verdade estabelecida a partir destes elementos, o que configura litigância de má-fé na forma do art. 80, incs. I e II, do CPC. Em suma, partindo das únicas provas disponíveis, é preciso não só reconhecer a existência e exigibilidade da dívida, como também responsabilizar a requerida pela resistência sem fundamento. Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida a pagar o valor apontado na inicial com a acréscimo de juros legais e correção a contar dos vencimentos, bem assim para reconhecer a litigância de má-fé, estabelecendo pena no percentual de 5% do valor corrigido da causa, além da indenização que for apurada pelo procedimento comum. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% da condenação, pela parte ré. A autora é beneficiária da gratuidade judiciária. Com o trânsito em julgado, ao arquivo. P.R.I.. A parte ré interpôs a apelação ID 60861483, suscitando preliminar de inépcia da petição inicial e, no mérito, requereu a reforma da sentença, uma vez que, em sua visão, a parte autora não teria logrado êxito na comprovação do recebimento das mercadorias. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 60861485). Contrarrazões no ID 60861488. Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, o art. 1.010, III, do Estatuto Processual Civil vai na mesma linha ao prever que a apelação conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Ao se fazer uma leitura atenta da apelação interposta no ID 60861483, nota-se claramente que a recorrente não confrontou a fundamentação exposta pelo magistrado de origem, limitando-se a transcrever seus argumentos de defesa apresentados em sede de contestação. Nesse diapasão, verifica-se ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e a inépcia do recurso de apelação, de modo a obstaculizar o enfrentamento do mérito recursal. Acerca da dialeticidade recursal, insta transcrever o seguinte posicionamento do Supremo Tribunal Federal: [...] 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. (STF - AgR RMS: 30842 DF - DISTRITO FEDERAL 0041198-79.2010.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-047 13-03-2017). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios comunga desse mesmo entendimento. Eis um aresto desta c. Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL ACOLHIDA. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".1.1. Restando demonstrada a hipossuficiência do apelante e em decorrência da presunção de que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de sua própria subsistência, o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada é medida imperativa. 2. Em face do princípio da dialeticidade, o recurso deve ser discursivo, guardar congruência com a decisão judicial recorrida e confrontar especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 3. No caso em exame, a impugnação do apelante está dissociada dos fundamentos da sentença, tendo em vista que a sentença não tratou do pedido de gratuidade de justiça postulado pelo apelante, mas simplesmente extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas iniciais, tendo a gratuidade de justiça sido analisada em decisão anterior. 4. Uma vez ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade. 4.1.Não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos e não demonstrando a ocorrência de error in procedendo ou error in judicando a justificar a reforma do julgado, o recurso não merece ser conhecido. 5. Preliminar de inépcia recursal acolhida. Recurso de apelação não conhecido. (Acórdão 1401542, 07053145820218070007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) Por derradeiro, somente a título de reforço, chama a atenção o fato de a parte apelante ter sido condenada por litigância de má-fé em 1o grau e não ter tecido uma palavra sequer a respeito da punição. Eis o trecho da sentença que abordou essa questão: “De outro lado, o comportamento da requerida ao enfrentar tais provas com uma versão completamente oposta e sem qualquer lastro em elementos razoáveis, demonstra conduta que vai de encontro ao esperado de um litigante. Houve expressa desconsideração do que consta do processo, com significativa alteração da verdade estabelecida a partir destes elementos, o que configura litigância de má-fé na forma do art. 80, incs. I e II, do CPC. Em suma, partindo das únicas provas disponíveis, é preciso não só reconhecer a existência e exigibilidade da dívida, como também responsabilizar a requerida pela resistência sem fundamento.” Em outras palavras, não houve irresignação no que diz respeito à aplicação da multa de 5% do valor da causa. Logo, a ausência de inconformismo tão somente à multa aplicada denota uma aquiescência da parte apelante em relação à sua própria litigância de má-fé ou deixa claro que não houve uma impugnação da sentença como um todo, o que reforça o entendimento segundo o qual houve tão somente uma transcrição da contestação em sede de apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência fixados na origem, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando-o do presente decisum. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator